Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de o paciente ter sido preso preventivamente pelo suposto cometimento de embriaguez ao volante, ter cometido lesão corporal culposa e ter se evadido do local do incidente de trânsito, não são, por si sós, aptos a fundamentar a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese, praticado, o conjunto a ser analisado, como ser primário, de bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, autoriza a liberdade provisória.
2. A gravidade da conduta é inquestionável, pois o crime é altamente reprovável socialmente. Não obstante, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Não se vislumbra risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, REVOGAR a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe, em substituição, medidas cautelares diversas. Alvará de soltura já expedido.